Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. MULTA ANTERIOR À COMPRA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de ressarcimento decorrente da inserção de multas, anteriores à data de aquisição, no registro do veículo.
1.1. Fatos relevantes. Consta que em 8/2/2020 o recorrido adquiriu do recorrente um micro-ônibus Renault Master Bus16 DCI, quando quitou a única multa pendente no sistema do DETRAN, de R$85,00; em fevereiro/2024 descobriu a existência de três autuações pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, anteriores à aquisição (2015/2016), referentes ao transporte irregular de passageiros, que resultaram no total de R$7.000,00 em multas. O recorrido realizou o pagamento do valor, vendeu o micro-ônibus e efetuou a transferência a terceiro em janeiro/2025, motivo pelo qual intenta a presente ação para ressarcimento do valor pago.
1.2. Sentença. Julgou procedente o pedido para condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$7.000,00.
1.3. Recurso. O recorrente sustenta ilegitimidade passiva, em razão de o veículo estar registrado, à época, em nome de Wellington Alves de Melo, e os condutores infratores serem terceiros (Srs. Fernando, José e Francisco); prescrição trienal; e ausência de responsabilidade, sob o argumento de que as multas já estariam prescritas quando foram pagas pelo recorrido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prejudicial de prescrição trienal; (ii) a preliminar de ilegitimidade passiva; (iii) se há responsabilidade civil do recorrente.
III. Razões de decidir
3. Prejudicial de prescrição trienal. Conforme teoria da actio nata, o prazo começa a correr quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação sofrida. Na hipótese, o recorrido comprovou, por meio de e-mails, que somente em fevereiro/2024 teve conhecimento das infrações, restando afastado o decurso do prazo trienal (CC, art. 206, §3o, inc. V) até o ajuizamento da ação, em março/2025. Prejudicial afastada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A transmissão da propriedade de bem móvel ocorre com a tradição (CC, art. 1.267), devendo o comprador realizar a transferência junto ao órgão de trânsito. Na espécie, a procuração outorgada pelo proprietário à época dos fatos, Sr. Wellington, ao recorrente, conferindo amplos poderes sobre o veículo, inclusive para vender, ceder ou de qualquer outra forma alienar, é prova idônea de propriedade. Preliminar rejeitada.
5. A relação entre as partes é paritária, regida pelo Direito Civil.
6. Responsabilidade civil do proprietário anterior. A validade dos autos de infração não interfere na análise do dano sofrido pelo recorrido, tendo em vista a cobrança das multas pelo órgão competente, conforme lançamentos administrativos, para que o veículo pudesse ser transferido. 6.1. Apesar de as multas configurarem obrigação propter rem – ônus que não se confunde com o gravame pessoal decorrente da infração (pontuação) – no caso, o órgão de trânsito deixou de incluir a informação no sistema, impedindo a ciência prévia do recorrido quanto à existência das autuações. 6.2. Assim, afastada a responsabilidade do adquirente de boa-fé, recai sobre o recorrente/proprietário anterior a obrigação pelo pagamento das multas, ficando resguardado o seu direito de regresso em face do real infrator. Nesse sentido, o Acórdão 1993984.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, inc. V; art. 1.267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993984, RI 0771740-20.2024.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/5/2025.